Tribunal: TJMT
Processo: 1042016-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042016-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA DIVA RAMOS - CPF: 424.470.031-53 (AGRAVADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
,
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado a qualquer tempo pelo juízo, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1042016-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA DIVA RAMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A
. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milena Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1028541-63.2025.8.11.0003, proposta por
MARIA DIVA RAMOS
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o demandado se abstenha de efetuar os descontos referentes a contratos de RMC e RCC vinculado ao banco requerido, até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, determinou que os réus se abstenham de inserir o nome da autora em cadastros de inadimplentes com base nos títulos mencionados na inicial.

No recurso, o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando não haver probabilidade do direito nem perigo de dano.

Alega que a autora contratou regularmente o cartão consignado RCC, inclusive mediante confirmação por vídeo e realização de saques, o que afastaria a plausibilidade da tese de fraude.

Argumenta, ainda, que o lapso temporal de mais de um ano entre a contratação (2024) e o ajuizamento da ação (2025) descaracteriza urgência.

Impugna também a multa diária fixada pelo juízo a quo, afirmando ser excessiva, desproporcional e desvinculada da obrigação principal, além de ensejar enriquecimento sem causa. Requer o afastamento da multa, ou, subsidiariamente, sua redução.

Postula, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada quanto ao deferimento da suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, bem como, requer o afastamento ou minoração das astreintes aplicada, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 330805899).

A liminar foi
indeferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, relator em substituição legal, na data de 02 de dezembro de 2025 (Id.
334595860).

A parte agravada ofertou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
342271861)

O preparo foi devidamente recolhido no Id.
331286861.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o demandado se abstenha de efetuar os descontos referentes a contratos de RMC e RCC vinculado ao banco requerido, até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, determinou que os réus se abstenham de inserir o nome da autora em cadastros de inadimplentes com base nos títulos mencionados na inicial.

Infere-se dos autos de origem que a togada singular proferiu a seguinte decisão agravada:

“
(...)
Analisando detidamente os autos observa-se que a parte demandante comprova ter mais de 60 (sessenta) anos de idade, conforme se vê da documentação anexa.

Assim, deverá a Sra. Gestora providenciar as alterações necessárias de acordo com a CNGCGJ/MT e a prioridade na tramitação processual ante ao que estabelece a Legislação Vigente.

De outro turno, a autora pleiteia a outorga de tutela antecipada visando obter a suspensão dos descontos que o banco réu vem efetuando em sua aposentadoria, sob a alegação de que jamais firmou qualquer contrato para aquisição de cartão de crédito junto à instituição financeira demandada.

Alega, ainda, a requerente que o objeto da lide é referente a desconto mensal de RMC e RCC vinculados aos bancos requeridos.

O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame o demandante alega jamais ter firmado qualquer contrato para aquisição de cartão de crédito junto às empresas demandadas, sendo que nas prestações com valores referentes a desconto de RMC e RCC vinculados aos bancos requeridos, houve imprudência e negligência da instituição financeira, uma vez que deixou de tomar as cautelas necessárias para a contratação aqui discutida.

É necessário ressaltar que a demandante trouxe aos autos o histórico de consignações e detalhamento de crédito de seu benefício previdenciário, comprovando os descontos efetuados em sua aposentadoria.

Ante as ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado.

O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito.

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar que os demandados se abstenham de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC e RCC vinculados aos bancos requeridos, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenham de inserir o nome da demandante no serviço de proteção ao crédito, referente aos títulos descritos na inicial
”. (Id. 212893617 – autos de origem)

Insurge-se o banco agravante, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da legalidade dos descontos oriundos do cartão consignado RCC. No que se refere à multa diária aplicada para o cumprimento da determinação judicial, requer o seu afastamento ou, subsidiariamente, a sua minoração.

Pois bem. A discussão travada nos autos versa sobre possíveis descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora agravada, uma vez que esta aduz inexistir negócio jurídico por ela firmado, e com relação a multa diária aplicada para cumprimento da determinação judicial, cuja parte agravante alega sua excessividade.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois mostra-se escorreita.

Isso porque a agravada não reconhece o contrato do cartão de crédito que o banco afirma ter sido celebrado entre as partes, e advoga que sequer conhece a natureza dos descontos.

Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor da parte autora, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS OBJETO DA AÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029977-37.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
– POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM TETO DE ACUMULAÇÃO – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde se aponta para a existência de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos
. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10166161620248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024) (grifo nosso)

Desta forma, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à instituição financeira, ora agravante, que suspenda os descontos realizados nos proventos da parte autora recorrida.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de cumprimento da ordem judicial.

Ademais, o valor estipulado na ordem de R$ 500,00 (trezentos e cinquenta reais), por dia de descumprimento, mostra-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A luz do art. 537, § 1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10208097420248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026